Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-08.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000665-08.2016.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: JOSEFA DE JESUS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LEI MUNICIPAL E APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de gari, pleiteando o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e valores retroativos.

2. Sentença que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto ao fornecimento de EPI e, no mérito, condenou o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em 40%, bem como ao pagamento retroativo dos valores devidos, corrigidos pela SELIC a partir da vigência da EC 113/2021.

3. Apelação interposta pelo Município de Teofilândia alegando ausência de regulamentação específica municipal sobre insalubridade e falta de prova pericial para constatar a insalubridade do ambiente de trabalho da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de norma específica municipal inviabiliza o direito ao adicional de insalubridade; e (ii) saber se é imprescindível a realização de perícia para concessão do adicional de insalubridade ao servidor que exerce a função de gari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme jurisprudência consolidada e as teses fixadas pelo IRDR (Tema 7) do TJ/BA, o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de regulamentação específica municipal, mas admite-se a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho na hipótese de omissão normativa.

6. A atividade de gari é considerada insalubre em grau máximo pela regulamentação federal (NR 15, Anexo XIV), não sendo exigida a perícia em casos onde o ambiente de trabalho é incontroversamente insalubre, conforme art. 374, II e III, do CPC.

7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a desnecessidade de prova pericial para reconhecimento da insalubridade em atividades de coleta de lixo urbano, autorizando o adicional de 40% sobre o salário mínimo para os servidores ocupantes desse cargo.

8. A fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá na fase de liquidação de sentença, dada a iliquidez da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação desprovida e, em remessa necessária, modificada parcialmente a sentença para postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível/Remessa Necessária nº 8000665-08.2016.8.05.0258,

em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como Apelada
JOSEFA DE JESUS SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e, em Remessa Necessária, postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente